Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701133-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAFÉ DO SITIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AGRAVADA: MELO &amp; MELO LTDA - ME D E S P A C H O Manifeste-se a agravada no prazo legal. Após, cls. I. Brasília, 29/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR